Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA COM CONSENTIMENTO VÁLIDO E EM CONTEXTO DE FLAGRANTE. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR REINCIDÊNCIA. DIAS-MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida), em concurso material, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, postulando a absolvição por ilicitude das provas, em decorrência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar em razão de ausência de mandado judicial ou de consentimento formal por escrito; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em virtude da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades processuais relativas a atos ocorridos até o término da instrução criminal devem ser suscitadas até a apresentação das alegações finais, sob pena de preclusão (art. 571, II, do CPP).
4. A busca domiciliar é considerada válida quando realizada com o consentimento expresso do morador ou quando fundada em situação de flagrante delito, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4.1. No caso, a existência de denúncia quanto à negociação da arma de fogo com o acusado, com indicação do endereço deste e descrição das características do bem, devidamente apreendido no imóvel, juntamente com entorpecentes e artefatos típicos da traficância, já legitimavam o ingresso no domicílio sem mandado judicial.
5. Inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada se a prova derivada foi colhida de forma regular e legítima, com respaldo em situação flagrancial e mediante expressa autorização do acusado para ingresso na residência.
6. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não incide quando o réu é reincidente, sendo a primariedade um dos requisitos legais para sua concessão, conforme entendimento pacífico do STJ e deste TJDFT.
7. Constatado, de ofício, o equívoco da sentença quanto ao cálculo dos dias-multa, o montante deve ser corrigido para reduzir a pena pecuniária.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.